Tribunal: TJDFT
Processo: 0705549-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ADMISSÃO PARCIAL. COLABORAÇÃO PREMIADA. NULIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. NÃO OCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE. MAGISTRADO. LICENÇA MÉDICA. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.

I - Não se admite a impetração no que diz respeito aos pedidos não apresentados ou apreciados pelo Juízo a quo, sob pena de incorrer em supressão de instância.

II - Se a negociação efetuada com o Ministério Público foi voluntária e atendeu aos requisitos dispostos na Lei no 12.850/2013, não há que se falar em nulidade na homologação da colaboração premiada.

III - A jurisprudência entende que por se tratar de negócio jurídico personalíssimo e meio de obtenção de prova, é assegurada ao delatado a impugnação dos elementos de materialidade e autoria decorrentes do acordo de colaboração premiada e não das cláusulas e termos homologados. Precedentes.

IV - É válida a prática de atos processuais por meios eletrônicos, notadamente se atingiu o seu desiderato, sendo imprescindível a demonstração do efetivo prejuízo para o reconhecimento de nulidade, ônus do qual a defesa não se desincumbiu.

V - Não se vislumbra óbice na realização de audiência de instrução por Magistrado em licença médica, se estava em plenas condições para o ato e foi quem conduziu toda a marcha processual.

VI - Ordem admitida em parte e nesta, denegada.